Tribunal: TJDFT
Processo: 0738689-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738689-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: TERRACAP D E S P A C H O Vistos, etc. Ciente dos memoriais juntados ao ID 34439565. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora